Tribunal: STF
Processo: HC 227150
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 13).



    Nas razões recursais (eDOC 14), o embargante sustenta que deixou de interpor agravo regimental contra a decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em razão da ausência de previsão regimental, uma vez que o art. 258 do RISTJ veda o manejamento de tal recurso.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Conforme anteriormente consignado, o habeas corpus não merece conhecimento porque não esgotada a jurisdição antecedente e não há ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ademais, diversamente do que sustentado pelo embargante, o art. 258 do RISTJ excepciona a interposição de agravo regimental às hipóteses de indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, enquanto que, no caso concreto, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a inicial no HC 813.693/SP, com base no art. 210 do RISTJ.



    Com efeito, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente